Tribunal: CARF
Processo: 10521.000736/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10521.000736/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.282 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
PETROBRÁS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/05/2010
MULTA POR OMISSÃO OU INEXATIDÃO DE INFORMAÇÃO DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL. CARÁTER OBJETIVO DA INFRAÇÃO.
Aplica-se multa ao importador que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, independentemente da intenção do agente ou de eventuais
prejuízos causados.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. CARÁTER OBJETIVO. AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida, não cabendo alegação de excesso de formalismo, inexistência de
prejuízo ou intenção do agente para afastar julgamento que aplica o conceito
legal.
ARGUMENTOS
RELACIONADOS
AO
CARÁTER
DESPROPORCIONAL, CONFISCATÓRIO OU ABUSIVO DA MULTA.
SÚMULA CARF.
Nos termos da Súmula Carf número 02, este Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10521.000736/2011-13
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-83.178
exarado pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de São
Paulo/SP que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte acima
identificada.
O Auto de Infração de fls. 04/12, lavrado em 09/06/2011, relativo à aplicação de
multa de 1% sobre o valor aduaneiro da DI no 10/0656975-0, em decorrência de:
i) omitir ou prestar de forma inexata informação necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro, em razão da falta de informação de dados referente ao
valor estimado das mercadorias importadas no campo relativo às “Informações Complementares”
da Declaração de Importação (valor da transação), e
ii) descumprimento de condição para utilização de procedimento aduaneiro
simplificado em razão de descarga da mercadoria ter sido realizada antes de informada a
presença de carga no Siscomex pelo depositário (descarga direta da mercadoria antes de ter sido
informada a presença de carga no sistema Siscomex).

O descumprimento destas normativas resultou em crédito tributário total apurado
de R$ 1.316.121,60. As multas foram aplicadas com base nos seguintes dispositivos legais:
- Lei n° 10.833 de 2003, artigo 69, § 1° (consolidados no Regulamento Aduaneiro,
Decreto n°6.759 de 2009, artigo 711, inciso III e § 3°);
- Acordo sobre a Implementação do Artigo VII, do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio - GATT 1994 - Acordo de Valoração Aduaneira, art. 1°, aprovado pelo Decreto
Legislativo n° 30 de 1994, e promulgado pelo Decreto n° 1.355 de 1994 (artigos 75 e 76 no
Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759 de 2009);
- Decreto-Lei n° 37 de 1966, especialmente artigos 44 a 49, e 94 a 96 (consolidados
no Regulamento Aduaneiro, Decreto n° 6.759 de 2009, artigos 549, 551, 564, 673, e 675);
- Instrução Normativa SRF n° 327, de 2003, artigo 22;
- Instrução Normativa SRF n° 175, de 2002, artigo 4°, § 3° e
- Instrução Normativa SRF n° 680, de 2006, artigos 25, inciso II, e 45 a 47.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

A Autoridade Aduaneira informa na descrição dos fatos (parte integrante do Auto de
Infração) que as autuações tiveram origem em razão de:
i) a interessada ter registrado, em 13/05/2010, a Declaração de Importação
(DI) no 10/0656975-0 para importação de 952.318 barris de petróleo do tipo "mondo"
provenientes de Angola, a qual posteriormente foi retificada (em 04/10/2010) para
948.479,501 barris, em função de medição efetuada na descarga da mercadoria, após o início do
despacho aduaneiro (iniciado em 31/05/2010). A contribuinte requereu, posteriormente, por meio
do PAF no 10521.001866/2010-92 nova retificação, da Declaração de Importação para efetuar a
correção dos valores de acordo com a fatura apresentada em atendimento do disposto na IN
SRF no 175, de 2002. No entanto, o importador não informou nos Dados Complementares da
DI que o valor declarado era estimado, conforme determinava a IN SRF no 327, de 2003.
Dessa forma, omitiu informação de natureza comercial, necessária a determinação do
procedimento de controle aduaneiro, configurando hipótese de penalidade do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/09);
ii) Tendo sido registrada a mesma Declaração de Importação (Dl)
n°10/0656975-0 na modalidade antecipado, para 952.318 barris de petróleo, retificados para
948.479,501 barris, medidos na descarga, a autuada solicitou, no campo Dados Complementares,
autorização para descarga direta, baseado na Instrução Normativa SRF 175, de 2002. Ocorre
que a descarga da mercadoria foi realizada antes de informada a presença de carga no
Siscomex pelo depositário o que feriu as disposições normativas da modalidade.

A autuada foi cientificada do Auto de Infração para o qual apresentou
tempestivamente sua impugnação (fls 43/51) na qual se insurgiu contra os seguintes pontos:
- nulidade do Auto de Infração (sem especificar a motivação);
- não dispunha do preço definitivo na época do registro da DI tendo pagado
todos os tributos devidos cometendo apenas um simples erro formal ao não incluir tal
informação nos dados na DI;
- inexistência de prejuízo à fiscalização e ausência de má-fé ou dolo na
conduta;
- desproporcionalidade da multa aplicada;
- boa fé da impugnante, inexistência de intenção de lesar o Fisco e cumprimento
de todos os deveres legais;
- deixou de se manifestar em relação à segunda infração (a descarga da mercadoria
foi realizada antes de informada a presença de carga no Siscomex).
Requereu a nulidade do Auto de Infração ou, alternativamente, a improcedência
do lançamento.

Foi exarado Acórdão de Impugnação n° 16-083.178, no qual foi proferida
decisão de primeira instância (fls. 89/96) que julgou por unanimidade de votos improcedente a
impugnação, mantendo as multas aplicadas.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 158/172) trazendo,
em síntese as mesmas argumentações, deixando de mencionar a preliminar de nulidade.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, por isso dele toma-se conhecimento.

Do Processo
Trata-se de auto de infração lavrado objetivando a cobrança de multa de 1%
sobre o valor aduaneiro da Declaração de Importação (Dl) n°10/0656975-0, em razão de
prestação de: i) informação inexata em relação ao valor da transação,deixando de
mencionar no campo dedicado a informações complementares que o valor e a quantidade
seriam apenas estimados e ii) da ocorrência de descarga direta da mercadoria antes de ter
sido informada a presença da carga no sistema SISCOMEX.

No caso da primeira infração (valor da transação), a interessada não informou
nos Dados Complementares da DI que o valor declarado era estimado, conforme determina
a IN SRF no 327, de 2003.
"Art. 22. Quando o valor aduaneiro não for definitivo na data do registro da
Declaração de Importação (DI), em virtude de o preço a pagar ou das informações
necessárias à utilização do método do valor de transação depender de fatores a serem
implementados após a importação, devidamente comprovados, o importador deverá
informar essa situação no campo Informações Complementares da DI e declarar
valor estimado."
(Destacou-se)

Desta forma, omitiu informação de natureza comercial, necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro, configurando hipótese de penalidade
do RA (Decreto no 6.759, de 2009). A penalidade foi aplicada em razão de o importador de regime
aduaneiro ter omitido e/ou prestado informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial inexata/incompleta, necessária à determinação do procedimento de controle
apropriado, conforme art.69 da Lei no 10.833/03 (art.711, inciso III, do RA). Ao preencher a DI
não informando nos dados complementares que o valor declarado seria estimado, ensejou a
incidência do artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro.
Omitir ou Prestar de Forma Inexata Informação Necessária à Determinação do
Procedimento de Controle Aduaneiro
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

“Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro das
mercadorias e:
I- classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II- quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III- quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo
I- identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II- destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação
ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III- descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV- países de origem, de procedência e de aquisição; e
V- portos de embarque e de desembarque.
(...)”
(Destacou-se)

A impugnante, ao fornecer informações incorretas na ocasião do registro da DI,
incorreu na penalidade prevista no art.711, inciso III, do Regulamento Aduaneiro, acima
transcrito. A multa em questão foi aplicada em razão da ausência de informação nos Dados
Complementares da DI, que o valor declarado era estimado, o que prejudicou o controle
aduaneiro de mercadorias.
Conforme mencionado na decisão de primeira instância:
“A informação omitida é necessária ao controle aduaneiro e à análise da DI, pois, sendo
provisório o valor também o serão as considerações a respeito da operação. Tratando de
descarga antecipada, caso em que os documentos instrutivos podem ser apresentados
após o início da conferência aduaneira, quando, então, estaria justificada a não
correspondência entre o preço constante na fatura comercial e aquele inicialmente
declarado. Sem a mencionada informação não foi possível a verificação da
correspondência entre a situação inicial e a final com notório prejuízo ao controle
aduaneiro.”
A multa em questão se justifica, já que a ausência desta informação nos Dados
Complementares da DI do fato de que o valor declarado era estimado, inviabilizou o controle
aduaneiro da operação.
A imputação da multa prevista no prevista no artigo 84 da MP no. 2.158-35, de
2001, combinado com art. 69 da Lei no 10.833, de 2003 têm a seguinte redação.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

Medida Provisória no. 2.158-35, de 2001
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I. classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II. quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.”

Lei no 10.833, de 2003
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I. identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II. destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III. descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV. países de origem, de procedência e de aquisição; e
V. portos de embarque e de desembarque.”
(Destacou-se)

A hipótese geral e abstrata contemplada na norma traz duas particularidades
importantes para solução da presente lide. A primeira é a previsão de que a multa será aplicada
no caso de (i) omissão, (ii) inexatidão ou (iii) incompletude de informação de natureza:
(i) administrativo-tributária,
(ii) cambial ou
(iii) comercial.

A leitura das hipóteses legais não deixa dúvidas de que o legislador não tinha a
intenção de restringir seu alcance. Não sendo necessário que seja omitida, basta que seja
inexata ou incompleta. Ademais, nos termos do § 2o, do art. 69, da Lei no 10.833, 2003, foi
assegurado à Secretaria da Receita Federal a competência para estabelecer outras informações
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

que, no seu entender, importem em prejuízo ao controle aduaneiro quando omitidas ou
informadas com imprecisão.

Já no que diz respeito à segunda infração, a multa por descumprimento de
condição para utilização de procedimento aduaneiro simplificado, esta foi aplicada em
razão de a descarga da mercadoria ter sido realizada antes de informada a presença de
carga no SISCOMEX pelo depositário. A operação ocorreu no período entre os dias 28/04/210
e 01/05/2010. Por sua vez, a presença de carga foi dada somente em data posterior, em
10/05/2010. Tal procedimento fere a determinação da Instrução Normativa SRF no 175, de 2002
que trata tema, que vigia na data da ocorrência do fato gerador.
"Art. 10. A autorização de que trata o § 1o, do art. 2o será outorgada a título precário,
ficando o autorizado sujeito às seguintes sanções:
I. advertência, no caso de descarregamento de mercadoria antes de adotada a
providência prevista no § 3o do art. 2o; ou
II. suspensão:
(...)"
(Destacou-se)

Em relação a esta segunda infração, não foi estabelecida a lide, tendo em vista
que a impugnação deixou de se manifestar a este respeito.

Em resumo, há que se verificar que não há lide em relação à ocorrência do fato
imputável, seja em relação à primeira ou à segunda infração apontada no Auto de
Infração. A informação foi prestada de forma incompleta e a liberação da mercadoria
ocorreu antes da prestação de informações no sistema Siscomex. A parte somente traz ao
debate justificativas de sua conduta: defende que a ausência de tal informação seria necessária
em razão das características do produto importado; que não haveria prejuízo ao controle
aduaneiro; a existência de boa fé por parte do recorrente quando do registro da DI e a
desproporcionalidade da multa aplicada em relação à conduta da parte. Tais pontos serão
analisados em tópico subsequente.

Do Caráter Objetivo da Multa
Em sua defesa a interessada basicamente fundamenta seu recurso no argumento de
que em sendo inexistente o prejuízo ao controle aduaneiro, e presente a boa-fé da parte, a
aplicação da multa seria ilícita uma vez que a norma jurídica que a prevê estaria sendo aplicada
em descompasso coma sua finalidade. A contribuinte defende, ainda, que não dispunha do
preço definitivo na época do registro da DI e que teria cometido apenas simples erro ao não
informar os dados na DI, o qual não teria prejudicado a Fiscalização.
As alegações no sentido de que a ausência de informações não teria acarretado
prejuízo ao controle aduaneiro e que não houve dolo ou má fé não merecem acolhida, uma
vez que tais alegações não eximem a responsabilidade da ora recorrente, por força do artigo 136,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

do Código Tributário Nacional (CTN), que dispõe acerca da responsabilidade objetiva por
infrações da legislação tributária:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva,
vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a
descumprir a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação
tributária, se causou ou não prejuízo ao erário ou à atividade de fiscalização da autoridade
aduaneira.
Não há como prosperar o argumento da defesa sobre tratar-se de simples erro
formal, evidenciado pelo fato de que referidas condutas não tinham a potencialidade de trazer
benefício algum para a PETROBRAS ou, ainda, prejuízo ao Fisco, inexistindo dolo ou culpa no
caso, nem mesmo redução ou falta de recolhimento do tributo. Ao que pese o aparente erro
formal ocorrido no caso em análise, não há que se falar em ausência de prejuízo ao Erário ou ao
controle aduaneiro, uma vez que sobre tais infrações incide a responsabilidade objetiva.
Ou seja, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma que dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
seu descumprimento. Neste sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37, de 1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
(Destacou-se)

Observe-se que através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos
interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público. E a
legislação já citada é clara ao delimitar as informações que devem ser prestadas
corretamente, incluindo a descrição detalhada da operação, do país de origem, de procedência e
de aquisição, o que não foi cumprido pela Autuada no prazo legalmente estabelecido, como
já mencionado.
No mesmo sentido, há decisão do Superior tribunal de Justiça (STJ), proferida pelo
Min. Mauro Campbell Marques, publicada em 08/06/2020, nos autos do Recurso Especial (REsp)
no 1846073. Destaca-se o seguinte trecho:
“6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos
do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação
tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo
legislador ao prever a infração.”
(Destacou-se)

Não merece acolhida, da mesma forma, a alegação no sentido de que há decisões
judiciais e administrativas no sentido de que a inexistência de dano autoriza a não
aplicação de multa ou ainda que, em razão de tratar-se de mera ausência de informação,
deve-se reconhecer a nulidade do Auto de Infração. Isso porque as decisões judiciais e
administrativas mencionadas pela recorrente na peça recursal não possuem força vinculante,
aplicam-se somente às partes do processo administrativo e judicial mencionados pela recorrente.
Ressalte-se, finalmente, que o transporte internacional de carga é uma atividade
que requer o cumprimento de obrigações e condições estabelecidas pela legislação aduaneira
para os intervenientes em operações de comércio exterior, sejam eles transportadores, agentes de
transporte, de carga ou marítimo, de acordo com o previsto no art. 71, da Lei no 10.833, de 2003.
O efetivo cumprimento dos deveres estabelecidos pela legislação aos
intervenientes no comércio exterior possibilita o controle exercido pela fiscalização aduaneira,
essencial à defesa dos interesses da Fazenda Nacional (art. 237 da Constituição), que objetiva
coibir qualquer tentativa de movimentação e/ou armazenagem de cargas à margem do controle,
bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro de importação e de exportação.
A justificação da obrigação acessória imposta visa à proteção de bem jurídico tutelado pelo
Estado, o controle aduaneiro.
Finalmente, cabe mencionar que em relação ao argumento de que teria ocorrido
um mero erro em razão das dificuldade de mensuração do produto em função de suas
características cabe ressaltar o disposto no artigo 142 doCTN. Este, em seu parágrafo único,
determina que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Dessa forma, uma vez que a exigência fiscal encontra-se
embasada no diploma legal acima citado, não pode a autoridade tributária esquivar-se da
exigência da referida multa.
Com efeito, a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora das formas
e dos prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando entraves ao
exercício do controle aduaneiro, facilitando a ocorrência de eventuais ilícitos.

Da Alegação de Desproporcionalidade da Multa
Destaque-se, finalmente, que os demais argumentos suscitados pela Recorrente
em sua defesa estão relacionados à suposta inconstitucionalidade da norma imposta, sob o
viés de que a multa relacionada teria caráter confiscatório, abusivo ou mesmo
desproporcional. Este Conselho não possui competência para apreciar tal matéria, em razão do
disposto na súmula no 02 do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10521.000736/2011-13

Não devem ser conhecidos, portanto, tais argumentos apresentados pela
contribuinte.

Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo
integralmente o crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 240
DF CARF MF
Original